Tribunal: STF
Processo: HC 57393
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DE TRAFICO DE ENTORPECENTE INEPCIA DA
DENUNCIA. NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE MENCIONOU A QUANTIDADE DE
SUBSTANCIA TOXICA ENCONTRADA EM PODER DO PACIENTE, JA QUE ESTA
FUNDADA NO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSAO REGULARMENTE LAVRADO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.